Tribunal: TJMT
Processo: 8011342-43.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o desarrazoado prazo para disponibilização do acórdão, DEFIRO o pedido formulado no ID 39115988, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA